Tribunal: TJSP
Processo: 0002527-19.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTAS GRAVE E MÉDIA - DESOBEDIÊNCIA E INDISCIPLINA (POSSE DE MATERIAL PROIBIDO) - Absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade, pelo princípio da insignificância, e desclassificação para faltas de natureza média e leve - Depoimentos dos agentes de segurança, ouvidos no procedimento administrativo, que gozam de presunção de veracidade - Condutas do

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTAS GRAVE E MÉDIA - DESOBEDIÊNCIA E INDISCIPLINA (POSSE DE MATERIAL PROIBIDO) - Absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade, pelo princípio da insignificância, e desclassificação para faltas de natureza média e leve - Depoimentos dos agentes de segurança, ouvidos no procedimento administrativo, que gozam de presunção de veracidade - Condutas do agravante que se subsumem perfeitamente àquelas previstas no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, da LEP, e no artigo 45, inciso II, da Resolução SAP 144/2010 - Decisão que determina a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000707788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0002527-19.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos
Campos, em que é agravante VINICIOS CORDEIRO LOPES, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0002527-19.2020.8.26.0520 - Comarca de São José dos Campos
2/7
Agravo de Execução Penal no 0002527-19.2020.8.26.0520
Agravante: Vinícius Cordeiro Lopes
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Carlos Gutemberg de Santis Cunha
Voto no 14.130
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTAS GRAVE E MÉDIA
- DESOBEDIÊNCIA E INDISCIPLINA (POSSE DE MATERIAL
PROIBIDO) - Absolvição por insuficiência de provas ou por
atipicidade,
pelo
princípio
da
insignificância,
e
desclassificação para faltas de natureza média e leve -
Depoimentos dos agentes de segurança, ouvidos no
procedimento administrativo, que gozam de presunção de
veracidade - Condutas do agravante que se subsumem
perfeitamente àquelas previstas no artigo 50, inciso VI, c.c.
o artigo 39, inciso II, da LEP, e no artigo 45, inciso II, da
Resolução SAP 144/2010 - Decisão que determina a perda
de 1/3 (um terço) dos dias remidos mantida - Recurso não
provido.
Cuida-se de recurso de agravo de execução penal
interposto por Vinícius Cordeiro Lopes contra a decisão de fls. 231/232,
proferida em 09/06/2020, pelo MM. Juiz de Direito do DEECRIM da 9a RAJ da
Comarca de São José dos Campos - SP, que, nos autos de Execução no
0003017-75.2019.8.26.0520, reconheceu as faltas disciplinares de natureza
grave e média, cometidas pelo agravante em 10/12/2018 e 11/06/2019,
declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, bem como de eventuais
dias trabalhados anteriormente à falta, justificando a fração aplicada em razão
da gravidade da conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0002527-19.2020.8.26.0520 - Comarca de São José dos Campos
3/7
Inconformado,
recorre
o
sentenciado
buscando
a
absolvição por falta de provas, em relação à falta disciplinar de natureza grave;
e por ausência de materialidade ou por insignificância, quanto à falta de
natureza média. De forma subsidiária, requer a desclassificação das condutas
para faltas disciplinares de natureza média e leve; além da limitação da perda
dos dias remidos ao mínimo legal de 01 (um) dia; e, ainda, a declaração de
reabilitação das condutas, considerando como termos iniciais as datas das
práticas, e não da apreciação judicial (fls. 02/20).
Contraminutado o recurso (fls. 255/260), não sobreveio
retratação judicial (fl. 261).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do agravo (fls. 271/285).
É o relatório.
O recurso não procede.
A decisão que atribuiu ao agravante a responsabilidade
pelo cometimento das faltas disciplinares de natureza grave e média, ocorridas
em 10/12/2018 e 11/06/2019, respectivamente, foi bem fundamentada.
Em relação à primeira infração administrativa, os agentes
de segurança penitenciária Bruno Saraiva e Rogério Rezende confirmaram
que, na data dos fatos, o agravante, ao retornar do Fórum de Ubatuba/SP, foi
conduzido até a "viúva" do raio 6. Todavia, o cadeado da cela que o
sentenciado habita estava trancado, razão pela qual o agente Bruno solicitou a
ele que retornasse à "radial", momento em que ele se recusou e ainda passou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0002527-19.2020.8.26.0520 - Comarca de São José dos Campos
4/7
a gritar: "por que vou voltar para a radial?; não vou sair daqui não; não vou sair
daqui pra procedimento nenhum; o funcionário tem que me dar satisfação,
porque sou bandido e não volto pra radial não" [sic] e, em seguida, virando
para o interior do pavilhão, disse em voz alta "ae rapaziada, os guardas
querem que eu volte pra radial, daqui não saio não, vamos tumultuar" [sic] (fls.
188 e 189).
Inquirido acerca do ocorrido, o agravante negou os fatos
que ensejaram a apuração da falta disciplinar de natureza grave. Alegou que
já estava dentro da "gaiola" do raio 6, quando o funcionário pediu para ele
retornar à "radial", momento em que perguntou para onde iria, já que tinha
acabado de chegar no local. Aduziu que o funcionário disse que quem
mandava era ele e que não tinha que lhe dar satisfação para onde iria mandá-
lo. Asseverou que não gritou para os detentos tumultuarem (fl. 187).
Observe-se que a defesa não trouxe ao procedimento
qualquer prova capaz de confirmar que o agravante teria sido acusado
injustamente pelos agentes públicos responsáveis pela segurança no interior
do estabelecimento prisional, cujos depoimentos, a propósito, gozam de
presunção de veracidade.
No que concerne à segunda falta grave perpetrada pelo
recorrente, os agentes de segurança penitenciária Felipe Hajime e Fernando
Augusto igualmente foram firmes e coerentes ao narrarem que efetuavam
revista na cela 8, do pavilhão VIII, quando o agente Felipe encontrou dentro de
um sabonete, feito com restos de outros sabonetes, capa externa de cabo da
antena parabólica (capa de fio coaxial), geralmente usada para confecção de
instrumento para fazer tatuagens. Indagaram dos ocupantes da cela, sendo
que o agravante se apresentou como o responsável por ocultar o objeto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0002527-19.2020.8.26.0520 - Comarca de São José dos Campos
5/7
admitiu que efetuava tatuagens nos demais detentos, mas se negou a fornecer
a localização das demais peças da máquina de tatuagem (fls. 158 e 159).
O agravante, em relação a essa outra falta, confessou,
dizendo que faz tatuagens nos detentos dentro da unidade prisional. Afirmou
que tinha ciência que não poderia fazê-lo e também quanto aos riscos, por
conta de transmissão de doenças contagiosas (fl. 161).
A autoria e a materialidade das infrações estão, portanto,
suficientemente demonstradas nos procedimentos administrativos instaurados,
de sorte que a responsabilização do agravante era mesmo de rigor.
Ficou comprovado, assim, de maneira segura, que o
agravante, ao desobedecer e desrespeitar as ordens dos funcionários na
frente dos demais sentenciados certamente buscou subverter a ordem e a
disciplina da unidade prisional, estando evidente que a conduta por ele
perpetrada se reveste de gravidade, merecendo, por isso mesmo, ser punida,
conforme prevê expressamente o artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução
Penal; bem como ao portar material proibido, que lhe permitia a confecção de
máquina de tatuagem, sabendo que esse instrumento poderia ofender a
integridade física de outros presos, e, ainda, não forneceu a localização do
restante dos materiais, com a nítida intenção de continuar com a prática do ato
(conforme se verifica do recurso no 0000652-14.2020, julgado por esta
Relatoria), desobedeceu as regras e as ordens estabelecidas na unidade
prisional, estando evidente que essa conduta por ele perpetrada se subsume
perfeitamente à hipótese prevista no artigo 45, inciso II, da Resolução SAP
144/2010, não se sustentando as teses defensivas de absolvição ou de
desclassificação das faltas disciplinares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0002527-19.2020.8.26.0520 - Comarca de São José dos Campos
6/7
Por outro enfoque, a alegação de que a conduta praticada
pelo agravante teria sido atípica, observado o princípio da insignificância, não
prospera, na medida em que tal princípio, admitido apenas em alguns casos,
conforme entendimento perfilhado pela Corte Suprema, pressupõe, como
algumas de suas condições de aplicabilidade, a mínima ofensividade ao bem
jurídico e reduzido grau de reprovabilidade da conduta.
Ora, o ambiente carcerário exige de seus sentenciados
rígido e irrestrito respeito às normas de disciplina e segurança. Sendo assim,
qualquer conduta que tenha potencialidade de gerar instabilidade no interior da
unidade prisional, como na hipótese em apreço, evidentemente que não pode
ser considerada insignificante.
Frise-se que o sentenciado, a teor do artigo 39, inciso II, da
Lei de Execução Penal, tem o dever de manter comportamento disciplinado,
obedecer ao servidor e respeitar a qualquer pessoa com quem deva se
relacionar, agir com urbanidade e respeito no trato com os demais
condenados, e a inobservância a esses deveres, por expressa previsão legal,
constitui falta disciplinar de natureza grave.
Insta registrar, por oportuno, que segundo o princípio do
livre convencimento motivado do Juiz, este possui ampla liberdade para
analisar as provas trazidas aos autos para formação de seu convencimento,
exigindo-se apenas que suas decisões sejam fundamentadas, exatamente
como na hipótese em apreço.
Nessa esteira, entendo adequada a perda da fração de 1/3
(um terço) dos dias remidos, posto que a infração cometida pelo sentenciado é
extremamente relevante no interior do estabelecimento prisional, conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0002527-19.2020.8.26.0520 - Comarca de São José dos Campos
7/7
grave que rebaixa o nível de disciplina e segurança na unidade prisional,
causando instabilidade no ambiente carcerário; sem contar o fato de que tal
medida se mostra, in casu, necessária e suficiente para a repressão e
prevenção de novas infrações disciplinares.
Por derradeiro, quanto ao pedido subsidiário relacionado à
declaração de reabilitação das condutas, considerando como termos iniciais as
datas das práticas, e não da apreciação judicial, anoto que não pode ser feita
nesta sede, mas sim pelo Juízo da Execução, que sequer deliberou acerca
dessa questão, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
Em suma, as pretensões do agravante eram mesmo
inviáveis, como visto acima, daí por que a decisão objurgada deve ser
integralmente preservada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator